Tribunal: STJ
Processo: 1041108-95.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2011649 - SP (2018/0302396-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S) -
SP184169
EMBARGADO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI E OUTRO(S) -
SP173624
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA -
DF019680
GABRIEL
BARTOLOMEU
FELÍCIO
TEIXEIRA
-
DF044085
IGOR OLIVA DE SOUZA - DF060845
EMBARGADO
: JOSE MODESTO VITAL
EMBARGADO
: JOSE RAYMUNDO
EMBARGADO
: MASAYOSHI TAKISHITA
EMBARGADO
: SERGIO PRATES
EMBARGADO
: CARLOS VITORIANO
EMBARGADO
: GILBERTO MANOEL DE LIMA
EMBARGADO
: JAIR JOSE DE SOUZA PINTO
EMBARGADO
: JOAQUIM PEREIRA LIMA FILHO
ADVOGADOS
: KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARCO ANTONIO INNOCENTI E OUTRO(S) - SP130329
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49676154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 446ef5f5-dfe5-4bb5-a64e-18401baa1a87

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno em
ação ordinária para devolução de contribuições previdenciárias e cassação de
descontos em folha de pagamento.
2. A embargante alega omissão quanto à ilegitimidade passiva e à inexistência de
solidariedade, além de questionar a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a não
análise do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para suprir omissões e contradições no acórdão embargado,
especialmente quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade solidária da
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verificam
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado,
conforme art. 1.022 do CPC.
5. A embargante utiliza os embargos de declaração com nítido caráter infringente,
o que é vedado pela jurisprudência do STJ.
6. O acórdão embargado enfrentou todas as omissões apontadas, confirmando os
fundamentos do acórdão proferido na origem e na jurisprudência consolidada deste
STJ, inviabilizando a rediscussão em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não merecem acolhimento,
pois não se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205, 206, § 3o, IV, e 265.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.706.217/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
23/2/2022
no REsp n. 1.696.558/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
.
13/12/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49676154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 446ef5f5-dfe5-4bb5-a64e-18401baa1a87

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 446ef5f5-dfe5-4bb5-a64e-18401baa1a87

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2011649 - SP (2018/0302396-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S) -
SP184169
EMBARGADO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI E OUTRO(S) -
SP173624
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA -
DF019680
GABRIEL
BARTOLOMEU
FELÍCIO
TEIXEIRA
-
DF044085
IGOR OLIVA DE SOUZA - DF060845
EMBARGADO
: JOSE MODESTO VITAL
EMBARGADO
: JOSE RAYMUNDO
EMBARGADO
: MASAYOSHI TAKISHITA
EMBARGADO
: SERGIO PRATES
EMBARGADO
: CARLOS VITORIANO
EMBARGADO
: GILBERTO MANOEL DE LIMA
EMBARGADO
: JAIR JOSE DE SOUZA PINTO
EMBARGADO
: JOAQUIM PEREIRA LIMA FILHO
ADVOGADOS
: KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARCO ANTONIO INNOCENTI E OUTRO(S) - SP130329
EMENTA
Documento eletrônico VDA47779798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 00a599a6-642f-4e81-acba-43006116328c

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno em
ação ordinária para devolução de contribuições previdenciárias e cassação de
descontos em folha de pagamento.
2. A embargante alega omissão quanto à ilegitimidade passiva e à inexistência de
solidariedade, além de questionar a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a não
análise do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para suprir omissões e contradições no acórdão embargado,
especialmente quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade solidária da
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verificam
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado,
conforme art. 1.022 do CPC.
5. A embargante utiliza os embargos de declaração com nítido caráter infringente,
o que é vedado pela jurisprudência do STJ.
6. O acórdão embargado enfrentou todas as omissões apontadas, confirmando os
fundamentos do acórdão proferido na origem e na jurisprudência consolidada deste
STJ, inviabilizando a rediscussão em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não merecem acolhimento,
pois não se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC."
Documento eletrônico VDA47779798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 00a599a6-642f-4e81-acba-43006116328c

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205, 206, § 3o, IV, e 265.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.706.217/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
23/2/2022
no REsp n. 1.696.558/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
.
13/12/2021
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ISA ENERGIA
BRASIL S.A - nova denominação de CTEEP - COMPANHIA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - contra acórdão
proferido por esta Quarta Turma, assim ementado (fls. 1.887-1.888):

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial em ação ordinária proposta para devolução de contribuições para benefício
de complementação de aposentadoria e cassação de descontos em folha de
pagamento.
2. A parte agravante alega ilegitimidade passiva, defendendo a inexistência de
solidariedade para justificar sua responsabilização. Questiona a decisão que majorou
o prazo prescricional para 10 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da ação, considerando a transferência de
direitos e obrigações após a cisão parcial da CESP; (ii) definir qual o prazo
prescricional aplicável à pretensão de devolução de contribuições previdenciárias:
trienal ou decenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva da agravante com
base na transferência de obrigações e direitos relacionados aos inativos, conforme
legislação local, o que não pode ser revisto em recurso especial, devido à Súmula n.
280 do STF.
5. A responsabilidade solidária foi atribuída à agravante e às demais corrés por
conduta ilícita conjunta, inviabilizando a rediscussão na instância extraordinária,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47779798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 00a599a6-642f-4e81-acba-43006116328c

6. O prazo prescricional decenal foi considerado aplicável, em conformidade
com a jurisprudência do STJ, que afasta a prescrição trienal para a repetição de
indébito em contribuições previdenciárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva da parte é confirmada pela
transferência de direitos e obrigações após a cisão parcial da CESP. 2. A
responsabilidade solidária decorre de conduta ilícita conjunta, não passível de
revisão em recurso especial. 3. O prazo prescricional para a devolução de
contribuições previdenciárias é decenal, conforme a jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205, 206, § 3o, IV, e 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.706.217/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
23/2/2022
AgInt no REsp n. 1.696.558/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
.
13/12/2021

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso em
relação à impugnação específica em relação à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
deixando de analisar a alegada violação dos arts. 186, 884, 885 do CC e 927 do
CPC.
Alega também que o acórdão não enfrentou a demonstração do dissídio
jurisprudencial, permanecendo omisso também em relação à demonstração de
ilegitimidade passiva, bem como da inexistência de solidariedade com a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.
Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes,
reformando o acórdão embargado e, por consequência, afastando a
responsabilidade da embargante.
Impugnação apresentada às fls. 1.957-1.960.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA47779798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 00a599a6-642f-4e81-acba-43006116328c

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No caso, a parte embargante limita-se a reiterar as razões já amplamente
discutidas quando do julgamento do recurso especial e do agravo interno,
apresentando a nítida intenção de utilizar os embargos de declaração como recurso
infringente de mérito, o que é vedado pela jurisprudência do STJ, segundo a qual,
"Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 612.487/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
7/3/2017
20/3/2017
Observa-se que o voto condutor do acórdão enfrentou todas as omissões
apontadas pela embargante, utilizando-se dos seguintes fundamentos (fls. 1.894-
1.896):
Ao tratar da
da agravante, o Tribunal de origem afirmou
ilegitimidade passiva
que, "após a cisão parcial da CESP, foram transferidos à CTEEP os direitos e
obrigações relacionados aos inativos vinculados à Lei Estadual 4.819/58 (cláusula
1a, alínea 'g' do contrato)" (fl. 711).
Com base no referido diploma legal, o relator concluiu estar evidenciada a
pertinência subjetiva da ação, a autorizar a recorrente no polo passivo de discussão
que requer a restituição de descontos previdenciários efetuados supostamente com
vistas a custear a aposentadoria de beneficiários abarcados pela lei.
Constou da decisão agravada que incide na espécie a Súmula n. 280 do STF,
porquanto o STJ não tem competência para decidir quando o deslinde da
controvérsia depende da interpretação de direito local (fl. 1.696).
Não merece reparo a decisão nesse ponto, pois, a despeito de a parte sustentar
que houve violação do art. 265 do CC, certo é que o Tribunal de origem não
fundamentou seu entendimento no referido dispositivo legal, valendo-se, conforme
acima exposto, da legislação local para justificar a pertinência subjetiva da ação e,
por consequência, a legitimidade da agravante no caso concreto.
Para afastar a referida conclusão, seria necessário o enfrentamento das
conclusões alcançadas a partir da violação da mencionada lei local, o que é vedado
em recurso especial.
No que tange à
, concluiu-se que o
responsabilidade solidária da agravante
Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu
Documento eletrônico VDA47779798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 00a599a6-642f-4e81-acba-43006116328c

que "o prejuízo suportado pelos autores decorreu de conduta ilícita praticada
conjuntamente por ambas as requeridas FUNDAÇÃO CESP e CTEEP, motivo pelo
qual lhes atribui responsabilidade solidária para a recomposição dos valores,
considerando o disposto no art. 942 do Código Civil " (fl. 973), o que inviabiliza sua
rediscussão nesta instância extraordinária, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ"
(fl. 1.697).
Assim, diferentemente do sustentado pela agravante, a responsabilidade
solidária se deu pela identificação de conduta ilícita praticada por ela e pelas demais
corrés na ação originária, o que torna irretocável a decisão agravada quanto à
incidência do mencionado óbice sumular.
Por oportuno, convém mencionar que a análise do dissídio jurisprudencial
ficou prejudicada ante a não realização do cotejo analítico pela agravante nas razões
do recurso especial (fl. 1.697).
[...]
Acrescente-se que a incidência da
quanto à interposição
Súmula n. 7 do STJ
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

Dessa maneira, não prosperar as mencionadas omissões, posto que todos
os pontos acima destacados foram exaustivamente tratados, fazendo que a
embargante se utiliza dos embargos de declaração tão somente para manifestar seu
inconformismo com o resultado do julgado, o que não é suficiente para o
acolhimento da pretensão ou para a alteração do acórdão embargado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47779798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 00a599a6-642f-4e81-acba-43006116328c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.011.649 / SP
Número Registro: 2018/0302396-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10411089520148260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI E OUTRO(S) - SP173624
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
IGOR OLIVA DE SOUZA - DF060845
RECORRENTE : CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S) - SP184169
RECORRENTE : JOSE MODESTO VITAL
RECORRENTE : JOSE RAYMUNDO
RECORRENTE : MASAYOSHI TAKISHITA
RECORRENTE : SERGIO PRATES
RECORRENTE : CARLOS VITORIANO
RECORRENTE : GILBERTO MANOEL DE LIMA
Documento eletrônico VDA49658817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:43
Código de Controle do Documento: cb90ebe2-46d5-4bcc-a9df-e0df5827764e

RECORRENTE : JAIR JOSE DE SOUZA PINTO
RECORRENTE : JOAQUIM PEREIRA LIMA FILHO
ADVOGADOS
: KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARCO ANTONIO INNOCENTI E OUTRO(S) - SP130329
RECORRIDO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI E OUTRO(S) - SP173624
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
IGOR OLIVA DE SOUZA - DF060845
RECORRIDO
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S) - SP184169
RECORRIDO
: JOSE MODESTO VITAL
RECORRIDO
: JOSE RAYMUNDO
RECORRIDO
: MASAYOSHI TAKISHITA
RECORRIDO
: SERGIO PRATES
RECORRIDO
: CARLOS VITORIANO
RECORRIDO
: GILBERTO MANOEL DE LIMA
RECORRIDO
: JAIR JOSE DE SOUZA PINTO
RECORRIDO
: JOAQUIM PEREIRA LIMA FILHO
ADVOGADOS
: KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARCO ANTONIO INNOCENTI E OUTRO(S) - SP130329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S) - SP184169
EMBARGADO : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI E OUTRO(S) - SP173624
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
Documento eletrônico VDA49658817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:43
Código de Controle do Documento: cb90ebe2-46d5-4bcc-a9df-e0df5827764e

IGOR OLIVA DE SOUZA - DF060845
EMBARGADO : JOSE MODESTO VITAL
EMBARGADO : JOSE RAYMUNDO
EMBARGADO : MASAYOSHI TAKISHITA
EMBARGADO : SERGIO PRATES
EMBARGADO : CARLOS VITORIANO
EMBARGADO : GILBERTO MANOEL DE LIMA
EMBARGADO : JAIR JOSE DE SOUZA PINTO
EMBARGADO : JOAQUIM PEREIRA LIMA FILHO
ADVOGADOS
: KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARCO ANTONIO INNOCENTI E OUTRO(S) - SP130329
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:43
Código de Controle do Documento: cb90ebe2-46d5-4bcc-a9df-e0df5827764e